Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706742-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE LIMA CORDEIRO, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP RECORRIDO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA JOSE LIMA CORDEIRO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela parte recorrente espólio de Maria José Lima Cordeiro, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 65283718, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A parte recorrente espólio de Maria José Lima Cordeiro deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 65708246. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela parte recorrente espólio de Maria José Lima Cordeiro, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte recorrente espólio de Maria José Lima Cordeiro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito